Tribunal: STF
Processo: ARE 1330808
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) contra decisão de inadmissibilidade do seu recurso extraordinário proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral nos autos de Prestação de Contas n. 422- 10.2016.6,00.0000. 



    O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas da agremiação relativas às eleições de 2016, determinando o ressarcimento ao erário do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 (dois) meses.



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



    ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS (PSTU). IRREGULARIDADES: AUSÊNCIA PARCIAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERA RESSALVA. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS PÚBLICOS SEM LASTRO PROBATÓRIO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR A NATUREZA DA DESPESA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE DUAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM QUATRO PARCELAS DE VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS. 



    1. A análise das contas partidárias de campanha pela Justiça Eleitoral envolve o exame da aplicação regular dos recursos do Fundo Partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de origem não identificada e a vinculação das receitas e despesas à atividade de campanha. Ausência de extratos bancários em sua forma definitiva compreendendo todo o período eleitoral.



    2. É cediço que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que “a não apresentação de extratos bancários para aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação” (AgR-AI nº 496-32/MT, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.10.2014). 



    3. No caso específico dos autos, a não apresentação dos extratos bancários não impediu que a unidade técnica verificasse a abertura de conta bancária pelo partido político por meio dos extratos eletrônicos e confirmasse as movimentações financeiras no decorrer da campanha. Assim, a aludida falha não impactou, na espécie, a confiabilidade das contas, tampouco impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual deve ser imposta apenas ressalva. Omissão de despesa com recursos do Fundo Partidário – ausência de documentação comprobatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 



    4. No período eleitoral, foram identificadas transferências bancárias da conta do Fundo Partidário no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de escritório de advocacia. Devidamente intimado para se manifestar acerca desse apontamento, o partido quedou-se inerte, de maneira que se tornou impossível aferir a natureza e a regularidade da despesa realizada com recursos públicos. 



    5. Quanto à natureza da irregularidade, “a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ‘a omissão de receitas/ despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas’ (AgR-REspe nº 336-77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015)” (PC nº 1005-63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019), e a regular “escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre as contas” (PC nº 229-97/DF, parcelada, em 4 (quatro) meses, com valores iguais e consecutivos. Precedentes. 



    6. Considerando o impacto do percentual tido por irregular – 409,83% do total de recursos declarados em campanha (R$ 24.400,00) – e a natureza da irregularidade referente à transferência de recursos públicos sem lastro probatório, é manifesto o prejuízo à higidez das contas, as quais devem ser desaprovadas, com determinação de ressarcimento ao Erário da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizada, mediante recursos próprios, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado dessas contas, nos termos do art. 72, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015. 



    7. Diante da gravidade da irregularidade, seja por sua natureza, seja pelo percentual e pelo valor envolvido, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 2 (dois) meses, consoante dispõe o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, a ser cumprida de forma parcelada, em 4 (quatro) meses, com valores iguais e consecutivos. Precedentes. 



    8. A agremiação não atingiu, nas eleições de 2018, o mínimo da cláusula de desempenho, o que repercutirá no recebimento das cotas do Fundo Partidário nos exercícios seguintes. Essa circunstância não deve impedir a completude do título judicial formado em processo de conhecimento em face de eventual retorno de distribuição de cotas em favor do PSTU (PC nº 302-35, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgada em 23.4.2019). Conforme entendimento deste Tribunal, no julgamento da PC nº 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, de 11.4.2019, eventuais questões associadas à efetividade do cumprimento da sanção imposta, em razão da circunstância assinalada, deverão ser objeto de exame por ocasião da fase de execução. 



    9. Prestação de contas desaprovadas, com determinações.



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados. 



    Em seu apelo nobre, o partido suscitou violação aos artigos 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que as despesas com honorários advocatícios, de acordo com o artigo 29, § 10-A, da Resolução TSE n° 23,463/2015, não são consideradas despesas eleitorais, razão pela qual deveriam ser apreciadas na prestação anual.



    O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral negou trânsito ao recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Irresignado, o partido reitera, nas razões de agravo, os argumentos expostos no extraordinário, acrescentando que as violações surgiram com o julgamento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



    É o relatório



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão hostilizada, lavrada nos seguintes termos: 



7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 8. Verifica-se que a tese da violação do art. 5º, XXXV e LV, e do art. 93, IX, todos da Constituição, não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foi suscitada a sua manifestação nos embargos de declaração opostos. 



9. Portanto, o recurso carece de prequestionamento, incidindo as Súmulas n 282 e os 356/STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido: STF AgR-ARE nº 969.287/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 18.12.2017 e AgR-AI nº 8278-94/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 27.09.2011. 



10. Assim torna-se inviável o trâmite do presente recurso extraordinário. 



11. Diante do exposto, com fundamento art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso extraordinário.



Em primeiro lugar, observo que os dispositivos constitucionais supostamente violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais também não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente.



Nesse sentido, inviável o apelo nobre, consoante pacificado na jurisprudência desta Corte e sumulado nos Verbetes n. 282 e 356/STF:



Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 grifei).



Ademais, anoto que dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas de campanha demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nº 9.096/95 e 9.504/97 (incidência da Súmula nº 636/STF).



Dessa forma, eventual ofensa à Carta Política, portanto, acaso existente, seria meramente reflexa, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, em casos semelhantes. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 965.707/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/16).



DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 24.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 959.996/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/8/16).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente